Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE FORAGIDO.

1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integra uma organização criminosa voltada para a obtenção de vantagens indevidas mediante fraude/estelionato, sendo apontado, inclusive, como um dos que supostamente exerce a função de comando.

2. Além disso, atualmente, o paciente, apesar de ter contra si expedido mandado de prisão, encontra-se foragido, o que evidencia a intenção do paciente de furtar-se à eventual aplicação da lei penal, sendo devidamente admissível a segregação cautelar.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.

4. Ordem denegada.